Tribunal: TJES
Processo: 0039709-93.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039709-93.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MOACIR ESTEVES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº:
0039709-93.2008.8.08.0024.

Apelante:
Estado do Espírito Santo.

Apelado:
Moacir Esteves.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos de
execução fiscal
promovida face a
Moacir Esteves
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, ato contínuo, extinguiu o processo.

Alega o apelante, às fls. 84-94 do evento 3578694, que:
i)
a sentença reconheceu a prescrição, estipulando 20 de maio de 2013 como marco inicial, data em que tomou ciência das primeiras buscas efetuadas;
ii
)
em 03 de junho de 2013, o apelado opôs exceção de pré-executividade;
i
ii
)
somente em 17 de maio de 2018 a exceção de pré-executividade restou rejeitada;
iv
)
requereu novas buscas em 26 de maio de 2018, deferidas apenas em 12 de julho de 2019;
v)
em 19 de agosto de 2019, requereu a expedição de mandado de avaliação e penhora do veículo localizado, o que foi indeferido por decisão datada de 10 de janeiro de 2020;
vi)
o apelado opôs nova exceção de pré-executividade em 11 de maio de 2020, a qual foi rejeitada por decisão datada de 23 de março de 2021;
vii)
o apelado, em 07 de maio de 2021, pugnou pelo reconhecimento da prescrição;

viii
)
em 27 de julho de 2021, sobreveio a sentença vergastada;
i
x)
em momento algum se quedou inerte, tendo promovido diligências úteis à satisfação do crédito;
x)
o processo sequer foi suspenso, na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal;
xi)
não pode ser penalizado pela morosidade judicial;
xii)
houve constrição patrimonial, não havendo que se falar em início do prazo prescricional.

Em contradita, às fls. 100-105 do evento 3578694, o apelado sustenta que:
i)
embora o apelante tenha requerido por novas buscas ao longo de 8 (oito) anos, não logrou êxito em encontrar bem diverso de um veículo que não pôde ser penhorado;
ii)
a responsabilidade pela extinção do feito se deu em razão da não localização de bens que garantissem o pagamento do débito.

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente da Câmara, para que haja a inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de fevereiro de 2023.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

Apelação nº:
0039709-93.2008.8.08.0024.

Apelante:
Estado do Espírito Santo.

Apelado:
Moacir Esteves.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos de
execução fiscal
promovida face a
Moacir Esteves
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, ato contínuo, extinguiu o processo.

Alega o apelante, às fls. 84-94 do evento 3578694, que:
i)
a sentença reconheceu a prescrição, estipulando 20 de maio de 2013 como marco inicial, data em que tomou ciência das primeiras buscas efetuadas;
ii
)
em 03 de junho de 2013, o apelado opôs exceção de pré-executividade;
iii)
somente em 17 de maio de 2018 a exceção de pré-executividade restou rejeitada;
i
v)
requereu novas buscas em 06 de maio de 2018, deferidas apenas em 12 de julho de 2019;
v)
em 19 de agosto de 2019, requereu a expedição de mandado de avaliação e penhora do veículo localizado, o que foi indeferido por decisão datada de 10 de janeiro de 2020;
vi)
o apelado opôs nova exceção de pré-executividade em 11 de maio de 2020, a qual foi rejeitada por decisão datada de 23 de março de 2021;
vii)
o apelado, em 07 de maio de 2021, pugnou pelo reconhecimento da prescrição;
viii)
em 27 de julho de 2021, sobreveio a sentença vergastada;
i
x)
em momento algum se quedou inerte, tendo promovido diligências úteis à satisfação do crédito;
x)
o processo sequer foi suspenso, na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal;
xi)
não pode ser penalizado pela morosidade judicial;
xii)
houve constrição patrimonial, não havendo que se falar em início do prazo prescricional.

Em contradita, às fls. 100-105 do evento 3578694, o apelado sustenta que:
i)
embora o apelante tenha requerido por novas buscas ao longo de 8 (oito) anos, não logrou êxito em encontrar bem diverso de um veículo que não pôde ser penhorado;
ii)
a responsabilidade pela extinção do feito se deu em razão da não localização de bens que garantissem o pagamento do débito.

De partida, a fim de possibilitar uma melhor contextualização aos eminentes pares, trago à tona que o apelante, em 29 de setembro de 2008, promoveu execução fiscal face ao apelado, com o propósito de receber o valor de R$ R$ 35.706,88 (trinta e cinco mil setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos), decorrente da CDA nº 12038/2007 (fls. 01-04 do evento 3578689).

Pelo despacho inaugural, proferido em 27 de novembro de 2010, o julgador de instância ordinária determinou a citação do apelado, na forma dos artigos 7º e 8º da Lei de Execução Fiscal (fl. 07 do evento 3578689).

Por não ter sido o apelado localizado no endereço informado nos autos (certidão de fl. 10-v do evento 3578689), procedeu-se a citação editalícia em 08 de junho de 2011, com prazo de 30 (trinta) dias (fl. 25 do evento 3578690).

Analisando os pleitos exordiais, o juiz
a quo
, em 04 de outubro de 2011, proferiu decisão determinando fosse procedida consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, com o propósito de perquirir a existência de bens em nome do apelado (fls. 02-03 do evento 3578691), tendo sido localizado um veículo “GM/PRISMA MAXX”, “Placa MSO6792”, conforme espelho datado de 14 de outubro de 2011 (fls. 06-07 do evento 3578691).

Em 03 de junho de 2013, o apelado manejou exceção de pré-executividade (fls. 06-13 do evento nº 3578692), a qual foi impugnada pelo apelante em 22 de julho de 2013 (fl. 15 do evento nº 3578692 e fls. 01-05 do evento nº 3578693), somente vindo a ser julgada em 17 de maio de 2018 (fls. 14-27 do evento nº 3578693).

Tão logo decidida a exceção de pré-executividade, o apelante, em 26 de maio de 2018, requereu a busca de bens passíveis de penhora via Renajud e a requisição, junto à Receita Federal do Brasil, das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda e das operações imobiliárias (fl. 02 do evento nº 3578694).

O magistrado de origem, em 30 de novembro de 2018, proferiu decisão acolhendo os pleitos do apelante (fls. 09-10 do evento nº 3578694), a qual, contudo, não foi levada a efeito pela serventia.

Em 12 de julho de 2019, sobreveio nova decisão, na qual, a julgadora monocrática, além de acolher os pleitos formulados pelo apelante à fl. 02 do evento nº 3578694, registrou que, caso não fossem encontrados bens, iniciar-se-ia o prazo de suspensão do processo previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 (fls. 16-17 do evento nº 3578694).

Empreendida a busca, por mais uma vez, o único bem localizado em nome do apelado foi o veículo “GM/PRISMA MAXX”, “Placa MSO6792”, consoante espelho datado de 30 de julho de 2019 (fl. 20 do evento 3578694).

No dia 17 de agosto de 2019, o apelante requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo (fl. 26 do evento 3578694), o que restou indeferido por decisão proferida em 10 de janeiro de 2020, por não ter sido o apelado intimado da constrição (fl. 30 do evento 3578694).

O apelado, em 11 de maio de 2020, apresentou uma segunda exceção de pré-executividade (fl. 35 do evento 3578694), impugnada pelo apelante em 29 de janeiro de 2021 (fl. 41 do evento 3578694) e rejeitada em 23 de março de 2021 (fl. 44 do evento 3578694).

De arremate, após pleito do apelado (fl. 51 do evento 3578694), refutado pelo apelante (fls. 54-56 do evento 3578694), sobreveio a sentença , reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem delongas, entendo em sentido diverso àquele a que chegou o sentenciante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.120.295/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo
ad quem
se dá com a propositura da execução fiscal. Ademais, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar nº 118/2005, retroage à data do ajuizamento da ação.

A primeira interrupção da prescrição deu-se, então, no dia 29 de setembro de 2008, quando do ajuizamento da execução fiscal pelo apelante.

Nos dias 08 de junho de 2011 e 14 de outubro de 2011, respectivamente, ocorreram a citação editalícia do apelado e a constrição, via Renajud, de um veículo de sua propriedade, fatos estes que também possuem o condão de interromper a prescrição, conforme pontificado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 568,
litteris
: “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente [...]”.

Por oportuno, ressalto que embora o veículo em questão ainda não tenha sido localizado, tal não é bastante a retirar da restrição via Renajud o seu caráter de ato constritivo e com força a interromper a prescrição.

Ao apreciar lide análoga, este Sodalício decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. EFETIVAÇÃO DE CONSTRITIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...]. 3) Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que não houve prescrição intercorrente, haja vista que, em novembro de 2015, foi efetivado ato constritivo, circunstância que tem o condão de interromper o prazo prescricional. Deveras,
o fato de os veículos não terem sido localizados não retira da restrição via Renajud o caráter de ato constritivo e, pois, apto a interromper o prazo prescricional
[...] (AC nº 030110029771, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, DJe 03/09/2021).

Destarte, considerando que houve a constrição patrimonial, via Renajud, inaplicável a redação do artigo 40,
caput
e § 2º, da Lei de Execução Fiscal, que exige a não localização de bens do devedor para a deflagração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do correlato prazo prescricional.

Por mais que reconheça os esforços hercúleos empreendidos pelos juízes de execução fiscal para lidar com o volume de trabalho, não há como negar que,
in casu
, parte da morosidade pode ser atribuída a mecanismos internos do Poder Judiciário, tendo o processo dormitado por quase 5 (cinco) anos nos escaninhos enquanto aguardava decisão para uma simples exceção de pré-executividade.

Esta Corte de Justiça, defronte casos de morosidade atribuível ao Estado-juiz, já afastou a ocorrência da prescrição:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...].
Observa-se que o lapso temporal de 6 (seis) anos em que o feito ficou paralisado, não decorreu em virtude da inércia do exequente e, sim, por ato atribuível ao próprio Poder Judiciário, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente
[...] (AC nº 012090147823, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 29/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EFETIVADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS COOBRIGADOS - MORA DO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] Não basta o transcurso do lapso temporal para que se reconheça a prescrição, é necessário restar caracterizada a inércia da Fazenda Pública em praticar atos que lhe competiam, ou seja, que a parte exequente voluntariamente deu ensejo a paralisação da marcha processual por tempo idêntico ou superior ao do prazo prescricional previsto na norma para a hipótese, porquanto
o exequente não pode ter o seu direito ao crédito vilipendiado pela simples mora do Poder Judiciário
[...].
Percebe-se a ocorrência de diversos equívocos procedimentais e morosidade do Judiciário no cumprimento das diligências pleiteadas e deferidas, razão pela qual não restou caracterizado o instituto da prescrição intercorrente
[...]

(AI nº 019209000017, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DJe 22/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. MATÉRIA AFETA À DIREITO PROCESSUAL. CITAÇÃO EFETUADA. MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA [...].
Configurados atos de negativa de prestação jurisdicional pela sonegação de análise de requerimentos de formulados pelo exequente para penhora de bens e desconsideração da personalidade jurídica do executado e, ainda, pelo consumo de aproximadamente setenta (70) meses de inatividade processual imputável a máquina judiciária, de rigor o afastamento do decreto de prescrição intercorrente
[...]

(AC nº 030110058622, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 23/06/2021).

Tão logo rejeitada a primeira exceção de pré-executividade, o apelante continuou a empreender diligências úteis com vistas à satisfação de seu crédito, não tendo incorrido em desídia, o que também se revela como óbice ao reconhecimento da prescrição.

Partilham de tal intelecção os precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...].
Pela análise do caderno processual, verifica-se que no presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente por constatar que o Apelante não permaneceu inerte, pleiteando, ao ser intimado, novas diligências que teriam, ao menos em tese, condição de melhorar sua situação na execução
[...]

(AC nº 012090147823, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 29/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA [...]. IV. O Recorrente realizou diligências com o intuito de dar andamento ao feito, inclusive, de forma efetiva, requerendo a restrição, com posterior penhora, dos veículos do Recorrido, sendo constatado que, no intervalo entre as suas petições, o feito restou paralisado por inércia do Poder Judiciário. V.
Não há falar-se em inércia ou desídia do Exequente, ora Recorrente, tendo em vista que tomou todas as medidas necessárias para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, objetivando a satisfação do crédito exequendo
, motivo pelo qual é imperiosa a anulação da Sentença objurgada, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito [...] (AC nº 030120129140, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJe 21/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O simples decurso do lapso temporal não é suficiente para a configuração da prescrição intercorrente. É necessário também que haja inércia ou desídia da parte exequente para a promoção de atos que objetivem satisfazer o crédito tributário, sendo este o entendimento deste Egrégio Tribunal e do STJ. [...]. 3. Nesse contexto, verifica-se que
em nenhum momento o exequente quedou-se inerte, deixando de realizar diligências necessárias para impulsionar o feito, bem como não existiu inércia da parte por 05 (cinco) anos consecutivos que caracterizasse desídia, não havendo razão para declarar a prescrição intercorrente do feito
[...] (AC nº 056050001637, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, DJe: 08/07/2021).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para afastar a reconhecida ocorrência da prescrição intercorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº:
0039709-93.2008.8.08.0024.

Apelante:
Estado do Espírito Santo.

Apelado:
Moacir Esteves.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – DILIGÊNCIAS ÚTEIS COM VISTAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.120.295/SP, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo
ad quem
se dá com a propositura da execução fiscal. Ademais, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar nº 118/2005, retroage à data do ajuizamento da ação.

2. A citação editalícia do apelado e a constrição, via Renajud, de um veículo de sua propriedade são fatos que possuem o condão de interromper a prescrição, conforme pontificado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 568.

3. Parte da morosidade pode ser atribuída a mecanismos internos do Poder Judiciário, tendo o processo dormitado por quase 5 (cinco) anos nos escaninhos enquanto aguardava decisão para uma exceção de pré-executividade, o que afasta a prescrição.

4. Tão logo rejeitada a primeira exceção de pré-executividade, o apelante continuou a empreender diligências úteis com vistas à satisfação de seu crédito, não tendo incorrido em desídia, o que também se revela como óbice ao reconhecimento da prescrição.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.